Tribunal: STF
Processo: AI 451043
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   relativa ao prazo de decadência do direito de a Administração
   anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade decidida
   à luz de legislação infraconstitucional - Decreto 20.910/32 e L.
   9.784/99 - a cujo reexame não se presta o recurso
   extraordinário.
2. Recurso extraordinário: questão relativa à
   revisão de ato administrativo que concedeu pensão por morte à
   filha solteira, que demanda reexame de interpretação de
   legislação local, inviável no recurso extraordinário: incidência
   da Súmula 280.